Tribunal: TJPA
Processo: 0809986-30.2019.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10292 - Adicional de Periculosidade
Data de julgamento: 2025-11-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0809986-30.2019.8.14.0028

APELANTE: MUNICIPIO DE MARABA

APELADO: NILMA MOURAO RIBEIRO, SILVER SILVA FERREIRA, JOSE CHARLES VIEIRA SILVA, JOELMA MARIA DA CONCEICAO ALVES

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

EMENTA

Direito Administrativo. Servidor público municipal. Adicional de insalubridade. Redução por decreto sem prévia perícia. Ilegalidade. Direito à restituição das diferenças salariais. Recurso desprovido.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Marabá contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá, que reconheceu o direito dos autores, servidores públicos municipais da saúde, à percepção do adicional de insalubridade no percentual de 30%, nos termos da legislação local, e condenou o ente municipal ao pagamento das diferenças salariais suprimidas entre 2017 e 2020, acrescidas de correção monetária e juros legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões centrais em discussão:

(i) definir se é válida a redução do percentual de adicional de insalubridade por meio do Decreto Executivo nº 12/2017, editado sem prévia realização de perícia técnica;

(ii) apurar se os servidores fazem jus à restituição das diferenças remuneratórias decorrentes da supressão unilateral do referido adicional, no período compreendido entre fevereiro de 2017 e outubro de 2020.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A edição do Decreto Executivo nº 12/2017, sem respaldo em laudo técnico atualizado, violou o artigo 79 da Lei Municipal nº 17.331/2008, que condiciona a fixação do adicional de insalubridade à caracterização técnica da exposição ao agente insalubre por meio de perícia.

A medida unilateral adotada pela Administração Municipal, sem prévio processo administrativo ou respaldo pericial, afronta os princípios da legalidade, da segurança jurídica e da proteção à confiança, especialmente quando se trata de verbas de natureza alimentar.

Não se admite que decreto regulamentar suprima direitos funcionalmente adquiridos com base em norma legal, tampouco que a ausência de laudo contemporâneo justifique a redução de adicionais pagos com base em laudo ainda válido, até que outro o substitua por processo técnico regular.

A Súmula 473 do STF, embora reconheça o poder de autotutela da Administração, impõe o respeito aos direitos adquiridos e exige processo administrativo regular para o desfazimento de atos que produziram efeitos concretos.

A existência do Decreto Legislativo nº 1.793/2019, que sustou os efeitos do Decreto Executivo nº 12/2017, reforça o entendimento da ilegalidade da conduta do ente público e a necessidade de restituição dos valores suprimidos indevidamente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A redução do adicional de insalubridade sem prévia perícia técnica afronta o Regime Jurídico Único municipal e os princípios da legalidade e da segurança jurídica.

A posterior realização de laudo técnico não convalida a supressão retroativa de vantagem funcional realizada de forma unilateral e sem respaldo técnico.

A administração pública não pode restringir, por decreto, direito previsto em lei sem prévio processo administrativo e laudo pericial que fundamente a alteração.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7º, XXIII; Lei Municipal nº 17.331/2008, art. 79; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmulas nº 346 e 473; TJPA, Apelação Cível nº 0004371-63.2017.8.14.0028, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran; TJPA, Apelação Cível nº 0801611-35.2022.8.14.0028, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma de direito público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO, MAS NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), em data e hora registradas no sistema.

Desembargadora
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de

recurso de

APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE MARABÁ
em desfavor de
NILMA MOURAO RIBEIRO, SILVER SILVA FERREIRA, JOSE CHARLES VIEIRA SILVA, JOELMA MARIA DA CONCEICAO ALVES,
com fulcro nos artigos 1009 e seguintes do Código de Processo Civil/2015, contra a sentença prolatada pelo douto juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Marabá
, nos autos Ação Ordinária de Cobrança nº 0809986-30.2019.8.14.0028.

Nilma Ribeiro, Silver Ferreira, José Silva e Joelma Alves ajuizaram ação de cobrança, alegando serem servidoras públicas municipais da área da saúde e, até a edição do Decreto Executivo nº 12/2017, percebiam adicional de insalubridade no percentual de 30% (trinta por cento), correspondente ao grau máximo da atividade insalubre. Alegaram que referido decreto reduziu o percentual sem que tivesse havido a realização de nova perícia técnica que justificasse a alteração.

Acrescentaram que, em 2019, a Câmara Municipal aprovou o Decreto Legislativo nº 1.793/2019, determinando a sustação dos efeitos do Decreto Executivo nº 12/2017 e o restabelecimento dos percentuais anteriormente pagos, inclusive de forma retroativa. Contudo, apesar da manifestação do Legislativo, o Executivo permaneceu inerte, mantendo a redução nos adicionais de insalubridade, causando, segundo os autores, prejuízo financeiro indevido.

Diante disso, requereram a condenação do Município ao pagamento das diferenças salariais decorrentes da supressão do adicional de insalubridade, correspondentes a R$ 15.284,91(quinze mil duzentos e oitenta e quatro reais e noventa e um centavos), bem como a concessão da justiça gratuita e o arbitramento de honorários advocatícios.

A ação seguiu seu regular andamento processual, até a prolação da sentença (ID Num. 20242314) que julgou procedente a demanda, nos seguintes termos:

“(...) ANTE O EXPOSTO, JULGO PROCEDENTES os pedidos dos autores, Por fim, DECRETO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para RECONHECER o direito dos autores Nilma Mourão Ribeiro, Silver Silva Ferreira e Joelma da Conceição Alves ao recebimento do adicional de insalubridade no percentual de 30 % (vinte por cento) sobre o salário base, bem como ao autor José Charles Vieira Silva a receber a diferença a que faz jus no período de fevereiro de 2017 à outubro de 2020, com as atualizações devidas e CONDENAR o Município a efetuar o respectivo pagamento no período em que os autores comprovadamente laboraram em suas respectivas funções, tudo corrigido e atualizado conforme o que determinou o STF no RE 870.947, conforme art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09,

Condeno ainda o Requerido em honorários advocatícios sucumbenciais em 10% sobre o valor atualizado da condenação, conforme art. 98, § 2ª do CPC/2015. Deixo de condenar a autora em custas face gratuidade deferida neste momento, com base no art. 98 do CPC/2015, bem como o requerido face tratar-se de isenção legal.

Sentença não sujeita à REMESSA NECESSÁRIA, nos termos do Art. 496 do CPC/2015.

Dessa forma, após o transcurso do prazo para a interposição de Recurso Voluntário, não havendo outros requerimentos, arquive-se.”

Inconformado, o
Município de Marabá
interpôs recurso de apelação cível (ID
Num. 20242315) sustentando, que o Decreto nº 12/2017 é legítimo, tendo sido editado em consonância com a Súmula 473 do STF, que autoriza a Administração a rever seus próprios atos, quando eivados de vícios, e com os princípios da legalidade e moralidade administrativa.

Argumentou que o adicional estava sendo pago sem respaldo técnico, o que ensejava enriquecimento sem causa por parte dos servidores, e prejuízo ao erário.

Ressaltou que o pagamento retroativo da diferença do adicional, conforme pedido dos autores, se mostra indevido, haja vista que o referido percentual anterior não tinha amparo legal.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso.

Os apelados apresentaram resposta ao recurso. (ID Num. 20242318), pugnando pelo improvimento do recurso e manutenção do julgado.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

A controvérsia trazida a esta instância gira em torno da legalidade do Decreto Executivo nº 12/2017, editado pelo Município de Marabá, que reduziu os percentuais de adicional de insalubridade pagos aos servidores da área da saúde sem a realização prévia de perícia técnica que justificasse tal alteração. Também se discute se o ente público deve restituir os valores suprimidos entre fevereiro de 2017 e setembro de 2020.

Desde já, adianto que o recurso não merece provimento. Explico.

No caso em análise, está claro que os apelados recebiam adicional de insalubridade de 30%, o qual foi unilateralmente reduzido por ato do Chefe do Poder Executivo Municipal, por meio do Decreto nº 12/2017, que fixou percentuais menores sem respaldo técnico em novo laudo pericial.

A Constituição Federal, em seu artigo 7º, inciso XXIII, garante o direito ao adicional de remuneração para atividades penosas, insalubres ou perigosas, conforme a lei.

No âmbito municipal, o adicional de insalubridade está previsto no artigo 79 da Lei nº 17.331/2008 (Regime Jurídico Único dos Servidores de Marabá), alterada pela Lei nº 17.759/2017, que determina:

"Art. 79. Os servidores que trabalhem com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas, radioativas, ou com risco de vida, caracterizados e classificados através de laudo pericial per médico ou engenheiro do trabalho, fazem jus a um adicional calculado exclusivamente sobre o vencimento base do cargo efetivo ou de carreira.

§ 1º. O exercício de atividade em condições de insalubridade assegura ao servidor a percepção de um adicional, respectivamente, de 30% (trinta por cento), 20% (vinte por cento) ou 10% (dez por cento), segundo a classificação nos graus máximo, médio ou mínimo, incidente sobre o vencimento do cargo por ele ocupado.”

Da leitura da norma acima transcrita, conclui-se que o Regime Jurídico Único do Município de Marabá garante o pagamento do adicional de insalubridade aos seus servidores que desenvolvam suas atividades em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas, radioativas, ou com risco de vida, caracterizados e classificados através de laudo pericial, na monta de 30% (trinta por cento), 20% (vinte por cento) ou 10% (dez por cento), segundo a classificação nos graus máximo, médio ou mínimo.

Entretanto, em 13 de fevereiro de 2017, o Decreto Executivo nº 12/2017 foi publicado, dispondo:

“Art. 1º. Os servidores públicos municipais que percebem o adicional de insalubridade no percentual de 30% passam a receber no percentual de 20 %.

Art. 2º. Os servidores públicos municipais que percebem o adicional de insalubridade no percentual de 20% passam a receber no percentual de 10%.

Art. 3º. A redução do percentual do adicional de insalubridade é de caráter provisório, aos servidores que tiverem direito ao referido adicional, e perdurará até a realização de perícia por profissional competente, que definirá e classificará a insalubridade em consonância com as normas legais vigentes, a cargo do Município de Marabá;

Art. 4º. Fica assegurado ao servidor que tiver a redução do adicional de insalubridade, o recebimento retroativo da diferença, caso a perícia constate fazer jus a percentual maior. Art. 5º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.”

A partir da promulgação do referido Decreto, os servidores que recebessem o adicional de insalubridade tiveram seus percentuais reduzidos de forma direta e imediata.

O Município apelante sustenta que os adicionais eram pagos sem laudo técnico contemporâneo, o que justificaria a redução até a realização de nova perícia. Sustenta ainda respaldo na Súmula 473 do STF, que reconhece à Administração o poder de anular atos ilegais. Além disso, desconsidera a validade do Laudo Pericial nº 031/94, elaborado pelo Ministério do Trabalho, alegando que as condições de trabalho mudaram ao longo do tempo.

Contudo, no presente caso, verifica-se que a redução do adicional por meio de decreto expedido pelo Chefe do Poder Executivo Municipal, o que configura violação à Lei Municipal nº 17.331/2008. Isso porque, embora o decreto possua natureza regulamentar, não detém força normativa suficiente para alterar o conteúdo de uma norma legal, seja para ampliar, seja para restringir os direitos por ela assegurados.

Cumpre destacar, ainda, que tal modificação foi implementada sem a devida realização de perícia técnica que legitimasse a alteração do percentual anteriormente pago aos servidores, o qual encontrava respaldo no Laudo Pericial nº 031/94, elaborado pelo Ministério do Trabalho.

Ora, se a Administração Municipal passou a reputar que o referido laudo não mais espelhava, de forma fidedigna, a realidade das condições laborais dos servidores, ante a alegada evolução das atribuições funcionais, dos equipamentos de proteção individual e das normas de segurança do trabalho nas últimas décadas, caberia à municipalidade instaurar o competente procedimento administrativo, com a elaboração de nova perícia técnica, a fim de aferir, com respaldo objetivo, a eventual necessidade de revisão das condições de trabalho e, por conseguinte, da verba percebida a título de adicional de insalubridade.

A adoção de medida unilateral, sem base técnica e em desacordo com a legislação, viola os princípios da legalidade, da segurança jurídica e da confiança legítima dos servidores.

Vale ressaltar que a Súmula 473 do STF citada pelo apelante, embora reconheça o poder de autotutela da Administração, impõe respeito aos direitos adquiridos: senão vejamos:

“Súmula 473 - A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial”.

De forma semelhante, a Súmula 346 da Corte Suprema que determina que, se o ato administrativo já produziu efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de processo administrativo regular, in verbis:

“A Administração Pública pode declarar a nulidade dos seus próprios atos. Ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já tiverem decorrido efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo.”

Diante disso,, resta evidenciada a ilegalidade na redução do percentual da verba salarial a título de adicional de insalubridade, promovida com base no Decreto nº 012/2017, à míngua de regular procedimento administrativo e da necessária elaboração de laudo pericial atualizado que comprovasse alteração nas condições laborais dos servidores. Tal conduta resultou em prejuízo direto à remuneração das apeladas, em afronta aos princípios da legalidade, da segurança jurídica e da proteção à confiança.

Assim, plenamente demonstrado nos autos o direito dos apelados à percepção do adicional de insalubridade, nos exatos moldes previstos na Lei Municipal nº 17.331/2008 e conforme os parâmetros técnicos fixados no Laudo Pericial nº 031/94, que, até prova em contrário, permanece válido e eficaz.

Nesse sentido:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - PAGAMENTO A MENOR - DEMONSTRAÇÃO DA VIOLAÇÃO DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AUSÊNCIA DE PRÉVIA ELABORAÇÃO DE LAUDO PERICIAL. DECRETO EXECUTIVO QUE INOVA E RESTRINGE DIREITO PREVISTO EM LEI. APELO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O cerne do recurso está em verificar se houve violação ao direito líquido e certo dos servidores representados pelo Autor, ante a redução do percentual do adicional de insalubridade, por meio do Decreto Executivo nº 12/2007.

2 - A redução do percentual de gratificação de insalubridade devido aos servidores da área de saúde do Município de Marabá não decorreu da redução de sua exposição aos agentes insalubres, mas sim em razão de Decreto Executivo, que sem elaboração de laudo pericial anterior, para constatação das circunstâncias de trabalho, reduziu os percentuais fixados em Lei, em contrariedade ao próprio texto da Lei nº 17. 333/2008 ( RJU).

2. É ilegal qualquer redução no percentual da gratificação de insalubridade que não seja devidamente motivada e respaldada em laudo pericial referente às condições de prestação de serviço de cada um dos servidores que fazem jus à aludida gratificação e na conclusão de que houve redução da exposição ao agente insalubre específico à atividade de cada um deles.

3 – Ademais, embora seja possível uma regulamentação da Lei nº 17.331/2008 ( RJU) por meio de Decreto, que teria como função complementar a lei visando a sua fiel execução, tal poder normativo não possibilita, em hipótese alguma, que se crie direito ou obrigação que a lei não criou, tampouco é possível que se restrinja direito disciplinado na lei. No presente caso, a Lei nº 17.331/2008 ( RJU)é clara quanto aos requisitos necessários para percebimento do adicional de insalubridade, fixando os percentuais certos que cada nível de insalubridade (máximo, médio, mínimo) iriam perceber. Logo, não cabe ao Poder Executivo, por meio de decreto diminuir tais percentuais, restringindo o direito dos servidores sem a devida realização de perícia.

4 - Outrossim, verifica-se que os pagamentos aos servidores estavam sendo realizados com base no laudo pericial existente de nº 031/94, que embora não possa apresentar com exatidão a condição real dos servidores, em razão do longo transcurso do tempo de sua realização aos dias atuais, deve ser substituído por novo laudo pericial. E, em que pese, o Decreto mencionar que a redução do adicional de insalubridade é temporária e perduraria até a realização de nova perícia, até a presente data não há notícias de ter sido realizado tal perícia, o que torna a redução uma clara violação aos direitos dos servidores.

5 -Por fim, saliente-se que o Dec. 12/2017, que reduziu os percentuais dos valores de insalubridade percebidos pelos servidores, teve seus efeitos sustados pela Câmara Municipal de Marabá, o que corrobora com a tese do apelante.

3. Recurso conhecido e provido, para reformar in totum a sentença e conceder a segurança pleiteada.” (APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0004371-63.2017.8.14.0028 – Relator (a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 23/11/2020)

“Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. REDUÇÃO UNILATERAL POR DECRETO EXECUTIVO SEM PRÉVIA PERÍCIA TÉCNICA. VIOLAÇÃO AO REGIME JURÍDICO MUNICIPAL E A DIREITOS ADQUIRIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Município de Marabá contra sentença da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá, que julgou procedentes os pedidos formulados por três servidoras municipais da saúde (Renata Vancini Ghidetti, Ranniherson Hai da Silva e Vera Lúcia Ribeiro dos Reis Pinto), condenando o ente público ao pagamento das diferenças de adicional de insalubridade reduzidas por força do Decreto Executivo nº 12/2017, editado sem prévia realização de perícia técnica. O juízo de origem reconheceu a ilegalidade da redução e determinou o pagamento retroativo da diferença percentual devida, entre 2017 e 2020, com juros e correção monetária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a posterior realização de perícia técnica pode convalidar a redução de adicional de insalubridade promovida por decreto municipal sem respaldo técnico no momento de sua edição; (ii) estabelecer se os servidores fazem jus à restituição das diferenças remuneratórias decorrentes da supressão do adicional entre 2017 e 2020.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A redução do adicional de insalubridade por meio do Decreto Executivo nº 12/2017 não encontra amparo legal, pois não foi precedida de perícia técnica, em afronta ao artigo 79 da Lei Municipal nº 17.331/2008, que condiciona a fixação do adicional à comprovação técnica da insalubridade por laudo pericial.

4. A administração pública não pode restringir direitos legalmente garantidos aos servidores por meio de decreto regulamentar, sob pena de violação aos princípios da legalidade, da segurança jurídica e da proteção à confiança.

5. A posterior realização de perícia técnica não tem o condão de legitimar, de forma retroativa, a conduta administrativa ilegal praticada à época da edição do decreto.

6. O Decreto Legislativo nº 1.793/2019, da Câmara Municipal de Marabá, que sustou os efeitos do Decreto Executivo nº 12/2017, corrobora o reconhecimento da ilegalidade da medida adotada pelo Executivo.

7. O adicional de insalubridade deve ser restabelecido e pago retroativamente com base nos percentuais anteriores à redução, conforme o Laudo Pericial nº 031/94, até que nova perícia válida seja efetivamente realizada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A redução do adicional de insalubridade sem prévia perícia técnica afronta o Regime Jurídico Único municipal e os princípios da legalidade e da segurança jurídica.

2. A posterior realização de laudo técnico não convalida a supressão retroativa de vantagem funcional realizada de forma unilateral e sem respaldo técnico.

3. A administração pública não pode restringir, por decreto, direito previsto em lei sem prévio processo administrativo e perícia que fundamente a alteração.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7º, XXIII; Lei Municipal nº 17.331/2008, art. 79; CPC, arts. 485, VI, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmulas nº 346 e 473; TJPA, MS nº 0004371-63.2017.8.14.0028, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 23.11.2020; TJPA, EDcl na Apelação nº 3601653, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, j. 24.08.2020.” (APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801611-35.2022.8.14.0028 – Relatora: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 30/06/2025)

Por fim, ressalte-se, ainda, que a Câmara Municipal de Marabá aprovou o Decreto Legislativo nº 1.793/2019, por meio do qual foram sustados os efeitos do Decreto Executivo nº 12/2017. Tal medida reforça, de forma inequívoca, o reconhecimento da ilegalidade do referido ato normativo do Poder Executivo, corroborando a tese da necessidade de reparação aos servidores atingidos por seus efeitos.

Nesse cenário, revela-se incensurável a sentença quanto ao reconhecimento do direito das apeladas ao recebimento do adicional de insalubridade nos moldes anteriormente praticados, bem como à restituição das diferenças remuneratórias decorrentes da indevida redução do percentual, no período em que esta foi efetivada.

Por conseguinte, em decorrência das razões acima alinhadas, não vejo motivo para que a sentença monocrática seja reformada, visto que corretos os seus fundamentos e proferida de acordo com o entendimento existente neste Egrégio Tribunal.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO, MAS NEGO PROVIMENTO AO RECURSO,
mantendo inalterada a sentença reexaminada
, nos termos da fundamentação lançada.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição.

Belém (PA),
em data e hora registradas no sistema
.

Desembargadora
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 18/11/2025